Tribunal: TJBA
Processo: 8017704-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017704-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAVID SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em Ação Anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à exclusão de apontamento em seu nome no Sistema de Informações de Crédito – SCR e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do registro no SCR, por ausência de notificação prévia, e rejeitando o pleito indenizatório. Ambas as partes apelaram: o banco sustentando a regularidade do registro e sua ilegitimidade para excluí-lo; o autor, requerendo a condenação por danos morais e a inversão dos ônus sucumbenciais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção de registro no SCR sem notificação prévia ao consumidor; e (ii) estabelecer se a anotação indevida nesse sistema configura, por si só, dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira tem o dever legal de notificar previamente o consumidor acerca do lançamento de seus dados em sistemas de registro como o SCR, conforme previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quando o registro não é solicitado por ele. A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, competindo à ré comprovar a notificação prévia, o que não ocorreu. A alegação de que a exclusão do registro seria inviável por ser o SCR administrado pelo Banco Central não prospera, pois as instituições financeiras são responsáveis pela alimentação e atualização das informações e devem adotar medidas necessárias à correção ou exclusão de dados lançados irregularmente. A ausência de prova de divulgação externa do registro, recusa de crédito ou qualquer repercussão concreta negativa na esfera pessoal ou patrimonial do autor afasta a configuração de dano moral indenizável. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o SCR, embora possua natureza informativa, pode impactar negativamente a concessão de crédito, exigindo, por isso, rigor quanto à legalidade e regularidade dos registros. No entanto, a simples existência de lançamento irregular, sem prova de consequências gravosas ao consumidor, não enseja reparação moral. Correta a fixação da sucumbência recíproca, diante da procedência parcial do pedido, com suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelo autor em razão da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8017704-95.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, BANCO BRADESCARD S.A. e DAVID SANTOS DE JESUS, e, como apelados, os mesmos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)